Tribunal: TJSP
Processo: 2064079-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. A) Autoridade coatora que já determinou transferência do paciente para estabelecimento adequado na decisão de

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". EXECUÇÃO PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão albergue domiciliar. Descabimento. Via inadequada. Existência de recurso próprio (art. 197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do writ como sucedâneo recursal. Precedentes do C. STF e STJ. A) Autoridade coatora que já determinou transferência do paciente para estabelecimento adequado na decisão de progressão de regime. Não verificada, ainda, situação de inexistência de vaga e, em consequência, indeferimento de medidas específicas, na forma da Súmula Vinculante 56, do C. Supremo Tribunal Federal. B) Não se vislumbra flagrante ilegalidade na decisão proferida no curso da execução que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, destacando que não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável a justificar deferimento da medida, observando impossibilidade de se iniciar aqui pleito de progressão.

Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2064079-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDRE LUIS
PEREIRA DANTAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064079-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18227
2
HABEAS CORPUS no 2064079-56.2020.8.26.0000.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Paciente: ANDRÉ LUÍS PEREIRA DANTAS.
Origem: Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ (autoridade coatora).
VOTO No 18.227.
PENAL. “HABEAS CORPUS”. EXECUÇÃO
PENAL.

Impetração que busca deferimento de prisão
albergue
domiciliar.
Descabimento.
Via
inadequada. Existência de recurso próprio (art.
197 da LEP). Vedada, ademais, a impetração do
writ como sucedâneo recursal. Precedentes do
C. STF e STJ. A) Autoridade coatora que já
determinou transferência do paciente para
estabelecimento adequado na decisão de
progressão de regime. Não verificada, ainda,
situação de inexistência de vaga e, em
consequência,
indeferimento
de
medidas
específicas, na forma da Súmula Vinculante 56,
do C. Supremo Tribunal Federal. B) Não se
vislumbra flagrante ilegalidade na decisão
proferida no curso da execução que indeferiu o
pedido de prisão domiciliar, destacando que
não se comprovou que o paciente é especialmente vulnerável a justificar deferimento da medida, observando
impossibilidade de se iniciar aqui pleito de
progressão.
Ordem denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064079-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18227
3
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”,
com pedido liminar, proposta pela Defensoria Pública, em face
da Autoridade Coatora DEECRIM 4a RAJ, em favor de ANDRÉ
LUÍS PEREIRA DANTAS.
Consta na inicial que o paciente está preso em
razão de “sentença condenatória, transitada em julgado”, em
regime fechado, embora tenha sido promovido ao semiaberto, mas ainda não foi transferido para o
estabelecimento adequado por ausência de vagas. Argumenta
que diante da ausência de vagas e, principalmente, diante do
risco
de
contaminação
pelo
CORONAVIRUS
e
pela
RECOMENDAÇÃO 62 do Conselho Nacional de Justiça, o
paciente, no seu entender, deve ser colocado em Prisão
Albergue Domiciliar, inclusive pelas condições insalubres do
sistema prisional que contribui para a rápida propagação da
doença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064079-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18227
4
Pretende-se, portanto, com liminar, colocação
do paciente em regime de PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR
ou que seja antecipada a progressão para o regime aberto ou
livramento condicional.
Pedido de liminar indeferido (fls. 35/40).
A autoridade coatora prestou as informações
(fls. 46/47).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 50/54).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064079-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18227
5
A decisão impugnada surgiu assim motivada:
“Vistos. Trata-se de requerimento formulado em favor de Andre Luis Pereira
Dantas para concessão de prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime
prisional. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido.
DECIDO. O cumprimento da pena em regime domiciliar, de acordo com o art. 117
da LEP, somente será concedido aos sentenciados que foram beneficiados com o
regime prisional aberto e desde que sejam maior de 70 anos ou estejam,
comprovadamente, acometidos de doença grave. Excepcionalmente, porém, tem-se
admitido que, mesmo na hipótese de fixação de regime prisional diverso do aberto
para o cumprimento da reprimenda, é possível o deferimento da prisão domiciliar,
quando demonstrada, de plano, a necessidade de especial tratamento de saúde,
que não possa ser suprido no local onde o condenado ou acautelado se encontra
preso. Inegável que a sociedade está passando por um momento de aflição,
temerosa com as consequências da expansão das infecções pelo vírus COVID-19,
inclusive os Governos Federal e Estaduais têm adotado medidas restritivas de
locomoção, trabalho e orientado isolamento domiciliar dos cidadãos, justamente
para impedir que a doença se espalhe de forma desordenada e gere um colapso no
sistema de saúde e, consequentemente, muitos dos doentes não possam receber
os cuidados necessários e venham a falecer. Nesse cenário, temos a
Recomendação no 62, de 17/03/2020 do CNJ, que recomendam aos magistrados
com competência sobre a execução penal algumas medidas com vistas à redução
dos riscos epidemiológicos, contudo, não se trata de determinação que deve ser
cumpridas sem a análise do caso concreto, ou seja, que deva ser adotada de forma
coletiva e indiscriminada, até sob pena de colocarmos também a segurança pública
em risco. A recomendação, a toda evidência, não equivale à ordem imediata de
soltura ou concessão de outro beneficio, mas à realização de análise, caso a caso,
levando em consideração toda a complexidade gerada pelo status libertatis no qual
se encontra a parte interessada e o problema de saúde pública enfrentado pela
sociedade. Outrossim, não obstante a maioria dos estabelecimentos penais da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064079-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18227
6
região sabidamente esteja em situação de superlotação, no caso dos autos,
nenhuma notícia há no sentido que a condição de saúde do executado esteja
comprometida ou que o ambiente carcerário específico esteja em piores condições
que o externo. Observa-se, ainda, que o sentenciado não possui lapso próximo
para obtenção de benefício. Assim, INDEFIRO os pedidos. Int. Campinas, 02 de
abril de 2020” (fls. 30/31).
De início, cumpre destacar que a matéria
reclamada exige dilação probatória, a ser combatida por
recurso próprio, isto é, agravo em execução (artigo 197, da LEP),
não sendo o habeas corpus substitutivo dele. De qualquer modo, não se
observa clara ilegalidade ou abuso na decisão ora impugnada,
até porque se encontra devidamente motivada. É certo que existe a
necessidade de cumprimento da Súmula no 56, do Colendo
Supremo Tribunal Federal (“A falta de estabelecimento pena adequado
não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso,
devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE
641.320/RS”). Ocorre que, por enquanto, a situação não surgiu
sobre efetiva falta de estabelecimento adequado, haja vista
ainda em trâmite, dentro de prazo razoável (decisão de progressão
proferida em 26.03.3030, com ordem de transferência fls. 44/45, dos autos de
execução), as medidas para a transferência devida. Em caso de
descumprimento da determinação, ou mesmo informação
específica sobre ausência de vagas, é que o caso ensejará
aplicação da Súmula referida, porém, repete-se, a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064079-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18227
7
ainda não chegou a esse ponto (pelo menos nada foi noticiado a
respeito), não se podendo falar, por enquanto, que o Juízo das
Execuções deixou de realizar a medida específica, indeferindo-
a, até, em evidente, somente aí, constrangimento ilegal.
Sobre o pedido de prisão domiciliar, nota-se
que o paciente se encontra em efetivo cumprimento de pena
no regime fechado, progredido ao semiaberto recentemente,
ressaltando-se que o artigo 117, da Lei de Execução Penal,
trata de hipótese de prisão domiciliar aos sentenciados em
regime aberto, não sendo o caso do paciente. Ademais, não
se comprovou qualquer situação especial de vulnerabilidade
do paciente a autorizar deferimento da medida pleiteada,
observando que a crise de saúde atual, decorrente da
pandemia do “coronovirus”, por si só, não implica a imediata
colocação do paciente em prisão albergue domiciliar, devendo
ser observado a situação particular de cada sentenciado,
destacando que os órgãos responsáveis têm adotado medidas
para prevenir a disseminação do “coronavirus” dentro do
sistema prisional, não se observando, do existente, manifesta
ilegalidade a exigir correção por este Tribunal, não havendo
possibilidade de se iniciar, aqui, pleito de progressão, daí que
não se conhece da ação nessa parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064079-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18227
8
A questão da Recomendação apontada, ou
seja, o problema do “Coronavirus”, reforça-se, não justifica, por
si só, de imediato, deferimento de qualquer medida em favor
do respectivo paciente, haja vista tratar-se de momento muito
sério que passa o mundo inteiro, com necessidade, não se
nega, de muito critério e atenção para a defesa do indivíduo.
Em se tratando daqueles que, por algum motivo, estão
separados da Sociedade, para proteção dela própria, tudo
deve, então, ser avaliado caso a caso, com provas específicas,
principalmente pelas autoridades diretamente ligadas às
privações de liberdade, com atenção à idade, condições
físicas, de saúde etc, acrescida à própria periculosidade do
agente, de forma a preservar tanto o indivíduo, como a
Sociedade,
com
realce
ao
fato
de que, ainda que
extremamente grave a doença em questão, não significa, aos
que infelizmente a adquirirem, o que não se espera a ninguém,
cumpre
destacar,
sentença
de
“morte
certa”,
sempre
dependendo de vários fatores, como está sendo amplamente
divulgado por nossas autoridades médicas. Saberão, certamente, os responsáveis diretos pela saúde dos
encarcerados, o momento certo de fazer prevalecer o direito à
vida, acima de quaisquer outros, situação aqui, então, não
definida ou comprovada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2064079-56.2020.8.26.0000 -Voto no 18227
9

Diante de todo exposto, pelo meu voto,
DENEGO a ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR